Tribunal: CARF
Processo: 13982.721080/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONCOMITÂNCIA ENTRE AUTO DE INFRAÇÃO E ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
A lavratura do auto de infração é atividade vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional da Autoridade Administrativa. Portanto, verificada a ocorrência do fato gerador do tributo, deve o Fisco lavrar o auto de infração para a constituição do crédito tributário, independentemente do trânsito em julgado da discussão acerca da exclusão do contribuinte Simples Nacional. Súmula CARF no 77.
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA FISCALIZAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Sendo a fiscalização uma finalidade da Autoridade Fiscal nos termos da norma, não é preciso que haja qualquer motivação externa ou indício de violação às leis tributárias para que a atividade seja exercida.
NULIDADE. PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. INOCORRÊNCIA.
É regular a obtenção de informações bancárias pelas Autoridades Fiscais, independente de ordem judicial, não configurando quebra de sigilo quando atendidos aos seguintes requisitos: (i) existência de processo administrativo ou procedimento fiscal; (ii) indispensabilidade do exame das informações bancárias; (iii) intimação do contribuinte para apresentação das informações bancárias; e (iv) emissão de RMF demonstrando o enquadramento do caso concreto em uma das hipóteses do art. 3o do Decreto no 3.724/2001.
PROVA PERICIAL E ORAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incumbe à autoridade julgadora avaliar a necessidade da realização de prova pericial para o deslinde do feito e, caso a considere prescindível, possui plena discricionariedade para indeferi-la, desde que o faça de forma fundamentada. Súmula CARF no 163.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. POSSIBILIDADE.
Verificados os requisitos do artigo 42 da Lei 9.430/1996, está caracterizada a omissão de receita com base em depósitos bancários. É do titular da conta bancária o ônus de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou investimento e, quando for o caso, a sua tributação. Na hipótese de o titular da conta, regularmente intimado, deixar de fazê-lo, estará materializada a omissão de receita, não sendo necessária a apresentação de elementos adicionais pela Autoridade Fiscal.
DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DIRETA COM AS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS LISTADAS PELA AUTORIDADE FISCAL. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. NÃO SUFICIÊNCIA.
A simples indicação genérica da origem dos recursos, sem relação direta com cada uma das movimentações bancárias apontadas pela Autoridade Fiscal, não é suficiente para afastar a presunção de omissão de receita. O art. 42 da Lei no 9.249/1996 exige que o contribuinte comprove a origem dos recursos por meio de documentação hábil e idônea. A exigência de documentos que coincidam em data e valor com os depósitos realizados não configura prova diabólica, mas decorre do próprio art. 42 da Lei no 9.430/96, que requer prova hábil e idônea para afastar a presunção de omissão de receita.
SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITA. CONSEQUENTE FALTA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL. LIVRO CAIXA INSUFICIENTE. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
A presunção de omissão de receita é igualmente aplicável às empresas no Simples Nacional.
Verificada a omissão de receita, a consequente falta de emissão das notas fiscais correlatas é causa de exclusão do Simples Nacional, assim como a constatação da insuficiência do Livro Caixa para identificar as movimentações bancárias e financeiras da empresa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE. CSLL. PIS/PASEP. COFINS.
Aplica-se às exigências decorrentes, o mesmo tratamento dispensado ao lançamento da exigência principal, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ALEGAÇÃO GENÉRICA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS OBJETO DE AUTUAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Não basta a alegação genérica de que os valores referentes ao ICMS devem ser excluídos da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins objeto da autuação, é preciso comprovar documentalmente que houve a inclusão indevida, bem como o montante do tributo estadual a ser excluído.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE. CSLL. PIS/PASEP. COFINS.
Aplica-se às exigências decorrentes, o mesmo tratamento dispensado ao lançamento da exigência principal, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ALEGAÇÃO GENÉRICA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS OBJETO DE AUTUAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Não basta a alegação genérica de que os valores referentes ao ICMS devem ser excluídos da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins objeto da autuação, é preciso comprovar documentalmente que houve a inclusão indevida, bem como o montante do tributo estadual a ser excluído.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE. CSLL. PIS/PASEP. COFINS.
Aplica-se às exigências decorrentes, o mesmo tratamento dispensado ao lançamento da exigência principal, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CABIMENTO.
A Súmula CARF no 25 não veda a qualificação da multa quando a identificação e quantificação da infração se dê por meio de presunção legal, pelo contrário, ressalva que a mesma tem lugar sempre que demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964.
Quando o contribuinte adota conscientemente ações coordenadas entre si para impedir o conhecimento do fato gerador de parte relevante das receitas efetivas, não é possível atribuir a tais condutas a hipótese de erro, que resultaria na multa de ofício pelo seu percentual de piso (75%).
ART. 124 DO CTN. HIPÓTESE DE SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
O art. 124 do CTN contempla hipóteses de solidariedade entre pessoas que já figuram no polo passivo da relação jurídico-tributária, seja na condição de contribuinte, seja de responsável, não autorizando, por si só, a atribuição de responsabilidade tributária a terceiros.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. FALTA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO OBJETIVA DAS IRREGULARIDADES PRATICADAS
A interpretação sistemática do CTN faz com que a mera falta de recolhimento de tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto o art. 135 do CTN abarque as hipóteses de infração a leis diversas daquelas que instituem obrigações tributárias principais.
A Autoridade Fiscal deve indicar de forma objetiva as irregularidades supostamente praticadas, comprovar os atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto e demonstrar o nexo causal entre as irregularidades e a obrigação tributária delas decorrente.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.721080/2013-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.253 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
REPRESENTACOES GIBICOSKI EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONCOMITÂNCIA ENTRE AUTO DE INFRAÇÃO E ATO DE
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
A lavratura do auto de infração é atividade vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional da Autoridade Administrativa. Portanto, verificada
a ocorrência do fato gerador do tributo, deve o Fisco lavrar o auto de infração
para a constituição do crédito tributário, independentemente do trânsito em
julgado da discussão acerca da exclusão do contribuinte Simples Nacional.
Súmula CARF no 77.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
PARA
FISCALIZAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Sendo a fiscalização uma finalidade da Autoridade Fiscal nos termos da norma,
não é preciso que haja qualquer motivação externa ou indício de violação às
leis tributárias para que a atividade seja exercida.
NULIDADE. PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. INOCORRÊNCIA.
É regular a obtenção de informações bancárias pelas Autoridades Fiscais,
independente de ordem judicial, não configurando quebra de sigilo quando
atendidos aos seguintes requisitos: (i) existência de processo administrativo ou
procedimento fiscal; (ii) indispensabilidade do exame das informações
bancárias; (iii) intimação do contribuinte para apresentação das informações
bancárias; e (iv) emissão de RMF demonstrando o enquadramento do caso
concreto em uma das hipóteses do art. 3o do Decreto no 3.724/2001.
PROVA PERICIAL E ORAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO RECORRIDA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incumbe à autoridade julgadora avaliar a necessidade da realização de prova
pericial para o deslinde do feito e, caso a considere prescindível, possui plena
discricionariedade para indeferi-la, desde que o faça de forma fundamentada.
Súmula CARF no 163.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.721080/2013-07
Fl. 2742
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721080/2013-07

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA.
POSSIBILIDADE.
Verificados os requisitos do artigo 42 da Lei 9.430/1996, está caracterizada a
omissão de receita com base em depósitos bancários. É do titular da conta
bancária o ônus de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou investimento e,
quando for o caso, a sua tributação. Na hipótese de o titular da conta,
regularmente intimado, deixar de fazê-lo, estará materializada a omissão de
receita, não sendo necessária a apresentação de elementos adicionais pela
Autoridade Fiscal.
DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA
DE RELAÇÃO DIRETA COM AS
MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS LISTADAS PELA AUTORIDADE
FISCAL. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. NÃO SUFICIÊNCIA.
A simples indicação genérica da origem dos recursos, sem relação direta com
cada uma das movimentações bancárias apontadas pela Autoridade Fiscal, não
é suficiente para afastar a presunção de omissão de receita. O art. 42 da Lei no
9.249/1996 exige que o contribuinte comprove a origem dos recursos por meio
de documentação hábil e idônea. A exigência de documentos que coincidam
em data e valor com os depósitos realizados não configura “prova diabólica”,
mas decorre do próprio art. 42 da Lei no 9.430/96, que requer prova “hábil e
idônea” para afastar a presunção de omissão de receita.
SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITA. CONSEQUENTE
FALTA
DE
EMISSÃO
DE
NOTA
FISCAL.
LIVRO
CAIXA
INSUFICIENTE. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
A presunção de omissão de receita é igualmente aplicável às empresas no
Simples Nacional.
Verificada a omissão de receita, a consequente falta de emissão das notas
fiscais correlatas é causa de exclusão do Simples Nacional, assim como a
constatação da insuficiência do Livro Caixa para identificar as movimentações
bancárias e financeiras da empresa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE. CSLL. PIS/PASEP.
COFINS.
Aplica-se às exigências decorrentes, o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento da exigência principal, em razão da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ALEGAÇÃO GENÉRICA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE
CÁLCULO DO PIS/COFINS OBJETO DE AUTUAÇÃO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 2743
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721080/2013-07

Não basta a alegação genérica de que os valores referentes ao ICMS devem ser
excluídos da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins objeto da
autuação, é preciso comprovar documentalmente que houve a inclusão
indevida, bem como o montante do tributo estadual a ser excluído.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE. CSLL. PIS/PASEP.
COFINS.
Aplica-se às exigências decorrentes, o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento da exigência principal, em razão da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
ALEGAÇÃO GENÉRICA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE
CÁLCULO DO PIS/COFINS OBJETO DE AUTUAÇÃO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
Não basta a alegação genérica de que os valores referentes ao ICMS devem ser
excluídos da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins objeto da
autuação, é preciso comprovar documentalmente que houve a inclusão
indevida, bem como o montante do tributo estadual a ser excluído.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE. CSLL. PIS/PASEP.
COFINS.
Aplica-se às exigências decorrentes, o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento da exigência principal, em razão da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CABIMENTO.
A Súmula CARF no 25 não veda a qualificação da multa quando a
identificação e quantificação da infração se dê por meio de presunção legal,
pelo contrário, ressalva que a mesma tem lugar sempre que demonstrada a
ocorrência de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964.
Quando o contribuinte adota conscientemente ações coordenadas entre si para
impedir o conhecimento do fato gerador de parte relevante das receitas
efetivas, não é possível atribuir a tais condutas a hipótese de erro, que
resultaria na multa de ofício pelo seu percentual de piso (75%).
ART.
124
DO
CTN.
HIPÓTESE
DE
SOLIDARIEDADE.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
O art. 124 do CTN contempla hipóteses de solidariedade entre pessoas que já
figuram no polo passivo da relação jurídico-tributária, seja na condição de
contribuinte, seja de responsável, não autorizando, por si só, a atribuição de
responsabilidade tributária a terceiros.
Fl. 2744
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721080/2013-07

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. FALTA DE
RECOLHIMENTO DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE INDICAÇÃO OBJETIVA DAS IRREGULARIDADES PRATICADAS
A interpretação sistemática do CTN faz com que a mera falta de recolhimento
de tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto o art. 135 do CTN
abarque as hipóteses de infração a leis diversas daquelas que instituem
obrigações tributárias principais.
A Autoridade Fiscal deve indicar de forma objetiva as irregularidades
supostamente praticadas, comprovar os atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatuto e demonstrar o nexo causal entre
as irregularidades e a obrigação tributária delas decorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso, nos seguintes termos:
por maioria, manter a multa qualificada, vencidos a Conselheira Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic (relatora), José Eduardo Dornelas Souza e Marcelo José Luz Macedo, que
afastavam a qualificadora; quanto à responsabilidade tributária, por maioria, afastar a
responsabilidade de Esmaelita Marcon Gibicoski, vencidos os conselheiros Lizandro Rodrigues
de Sousa e Rafael Taranto Malheiros. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Iágaro Jung Martins.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic - Relator
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente)
Relatório
Discute-se nos autos a exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins,
referentes ao período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010, decorrentes da exclusão da
COMERCIAL E TRANSPORTES GIBICOSKI LTDA – ME (“empresa”) do Simples Nacional,
acrescidos de juros de mora e multa ofício de 75% sobre os tributos incidentes sobre a receita
declarada no Simples Nacional e 150% sobre a receita supostamente omitida.
Fl. 2745
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721080/2013-07

Em 12.12.2012, o Recorrente foi cientificado acerca do Termo de Início de Ação
Fiscal e intimado a apresentar documentos, dentre eles, extratos das contas bancárias. Após
pedido de dilação de prazo, devidamente deferido, o Recorrente apresentou Livros Caixa do
período, documentos pessoais do sócio administrador e cópia do contrato social.
Diante da ausência de apresentação de extratos bancários, mesmo após intimações
e concessão de prazo adicional para tanto (fls. 403-407), a Fiscalização encaminhou Requisição
de Informação sobre Movimentação Financeira (“RMF”), com base no art. 33 da Lei no 9.430/96
(fl. 85), a diversas instituições financeiras.
Em seguida, a empresa foi intimada a justificar a origem dos depósitos bancários
indicados pela Fiscalização (fl. 682 e 736) e, diante da sua inércia, foi emitido parecer opinando
pela exclusão da empresa do Simples Nacional, a partir de 01.01.2009, em razão das seguintes
condutas (fls. 740-753):
“a) Embaraço à fiscalização;
b) Omissão de receitas (prática reiterada de infração a disposto na Lei Complementar
123/2006);
c) Falta da escrituração do Livro Caixa em conjunto com a impossibilidade de
identificação da movimentação financeira/bancária;
d) Falta de emissão de documento fiscal de venda ou prestação de serviço; e
e) Excesso do limite referente à Receita Bruta / Falta de Comunicação obrigatória do
fato pelo Contribuinte”.
Em 29.11.2013, foi proferido o Ato Declaratório Executivo DRF/JOA n.o 069,
cientificando a empresa acerca da sua exclusão do Simples Nacional (fl. 755) e, em 11.12.2013,
a empresa foi intimada a se manifestar quanto à forma de tributação, se lucro real ou presumido,
e desde que apresentasse os livros contábeis obrigatórios (Caixa e/ou Diário, Razão e LALUR).
Em razão da ausência de manifestação quando à forma de tributação, foi lavrado
auto de infração para a exigência de IRPJ e da tributação reflexa (CSLL, Contribuição ao PIS e
Cofins), apurados na sistemática do lucro arbitrado, sobre (i) a receita presumidamente omitida
em razão dos depósitos bancários de origem não comprovada; (ii) a receita da revenda de
mercadorias declarada no âmbito do Simples Nacional; e (iii) a receita da prestação de serviço de
transporte declarada no âmbito do Simples Nacional.
Ademais, a Fiscalização aplicou ao Recorrente multa de 150% sobre a receita
presumidamente omitida em razão dos depósitos bancários de origem não comprovada por
suposta sonegação e fraude, nos termos do art. 71, I, da Lei no 4.502/64, tendo em vista que,
supostamente, deixou de escriturar e registrar em seus livros contábeis a totalidade das receitas
auferidas, declarou nas DASN receitas muito inferiores às efetivamente auferidas e não emitiu
Nota Fiscal relativa a essas receitas.
Por fim, com base nos artigos 124 e 135, inciso III, do CTN, foi considerada
responsável solidária a sócia ESMAELITA MARCON GIBICOSKI (fl. 868-869), cujo Termo de
Sujeição Passiva Solidária é objeto do Processo Administrativo no 13982.721253/2013-89 e
contra quem foi lavrada a correspondente Representação Fiscal para Fins Penais, nos autos do
Fl. 2746
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721080/2013-07

Processo Administrativo no 13982.721252/2013-34. Além disso, diante da ausência de bens em
nome da empresa, foram arrolados os bens de ESMAELITA MARCON GIBICOSKI.
Intimados da lavratura do auto de infração, a empresa e ESMAELITA MARCON
GIBICOSKI apresentaram impugnação conjunta, alegando, preliminarmente, (i) nulidade do
auto de infração, por ter sido lavrado na pendência de análise da defesa apresentada pela empresa
contra sua exclusão do Simples Nacional; (ii) bitributação, tendo em vista que parte dos valores
em cobro já havia sido tributada pelo Simples Nacional, devendo ser compensada com os débitos
eventualmente mantidos, bem como em razão de o lançamento ter por base os depósitos
bancários que contemplam, inclusive, receitas declaradas e já tributadas pelo contribuinte; (iii)
inaplicabilidade do art. 124, I, do CTN para responsabilizar a sócia, tendo em vista a ausência de
interesse jurídico e direto na situação que constitua o fato gerador; (iv) inaplicabilidade do art.
135, III, do CTN, diante da ausência de comprovação de dissolução irregular da sociedade, dolo,
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto; (v) nulidade do auto de infração
por ausência de motivação; (vi) nulidade do auto de infração por se basear em provas ilícitas;
(vii) imposição de prova diabólica aos Recorrentes, em razão da exigência da Autoridade Fiscal
de que os documentos hábeis e idôneos a comprovar a movimentação bancária coincidam em
data e valor com os depósitos bancários; (viii) violação dos artigos 43 e 110 do CTN pelo art. 42
da Lei no 9.249/93, por considerar certa a ocorrência do fato gerador do imposto de renda a partir
de depósitos bancários; (ix) necessidade de exclusão do ICMS da base de cálculo da
Contribuição ao PIS e da Cofins objeto da autuação; e (x) necessidade de exclusão dos valores
estornados e dos cheques devolvidos do montante autuado.
No mérito, sustentam empresa e ESMAELITA MARCON GIBICOSKI, em
resumo: (i) suficiência do Livro Caixa e dos documentos apresentados para demonstrar os
valores de terceiros movimentados na conta da empresa, as operações realizadas em busca de
crédito, os estornos e cheques devolvidos em razão da inadimplência e os valores pertencentes a
terceiros; e (ii) necessidade de redução da multa de ofício, tendo em vista a ausência de prova de
que a empresa tenha agido com dolo ou praticado fraude.
Sobreveio a decisão da DRJ que julgou parcialmente procedente a impugnação,
apenas para excluir do crédito tributário em exigência os valores pagos na forma do Simples
Nacional, nos termos da ementa abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível a alegação de nulidade se o procedimento de exclusão do Simples Nacional e
o lançamento de ofício foram formalizados com obediência a todos os requisitos
previstos em lei e que não se apresentam nos autos nenhum dos motivos apontados no
art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
ACESSO A INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. PROCEDIMENTO DE OFÍCIO.
DESNECESSÁRIA A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Atendidas as condições previstas na LC no 105/2001, a prestação de informações
bancárias por parte das instituições financeiras não constitui quebra do sigilo bancário.
RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Fl. 2747
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721080/2013-07

São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei os mandatários,
prepostos e empregados e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de perícia quando esta se revela prescindível.
PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
Toda prova documental deve ser apresentada na impugnação, sob pena de preclusão,
salvo exceções previstas.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. COEXISTÊNCIA DE
PROCEDIMENTOS.
A contestação do procedimento de exclusão não impede que sejam apuradas outras
irregularidades, decorrentes ou não das tratadas no Fazendária até o momento da
existência de decisão definitiva em relação àquele litígio.
EXCLUSÃO.
PRÁTICA
REITERADA
DE
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
ESCRITURAÇÃO
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
Correto o ato de exclusão do Simples Nacional, com base em prática reiterada de
infração à legislação tributária, caracterizada pela ausência de escrituração de
movimentação financeira no Livro-Caixa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
DEPÓSITO NÃO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA.
Configura-se omissão de receita o ingresso de numerários em conta corrente bancária do
contribuinte, quando este não apresenta a escrituração de acordo com os requisitos
previstos na legislação e tampouco, mediante intimação, presta os esclarecimentos
necessários sobre a origem dos depósitos.
COFINS. PIS. DEDUÇÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL.
Não há base legal para a dedução do ICMS da base de cálculo da COFINS e do PIS.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. QUALIFICAÇÃO DA PENALIDADE.
PROCEDÊNCIA.
A prática de declarar ao Fisco, por períodos sucessivos, apenas parte da receita auferida,
ocultando o efetivo valor da obrigação tributária principal, evidencia o intuito de fraude
e implica qualificação da multa de ofício.
SOLIDARIEDADE PASSIVA.
Fl. 2748
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721080/2013-07

São solidariamente obrigadas as pessoas que comprovadamente tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”.
Contra o referido acórdão, interpuseram a empresa e ESMAELITA MARCON
GIBICOSKI recurso voluntário, repisando grande parte dos argumentos trazidos em sede de
impugnação e acrescentando, basicamente, a nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do
direito de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial; e a impossibilidade de exclusão
da empresa do Simples Nacional com base em mera presunção de omissão de receita.
É relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Relator.
I – Adminissibilidade
COMERCIAL E TRANSPORTES GIBICOSKI LTDA – ME e ESMAELITA
MARCON GIBICOSKI tomaram ciência do acórdão recorrido em 26.11.2014 (fl. 2663 e 2670).
O recurso voluntário ora analisado foi interposto por ambos em 19.12.2014. Portanto, tendo em
vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é tempestivo o recuso ora
analisado.
O recurso voluntário cumpre, ainda, com os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

II - Preliminares
a) Nulidade do auto de infração por preterição do direito de defesa
Sustentam os Recorrentes a nulidade do auto de infração, com base no art. 59, II,
§1o do Decreto no 70.235/72, por ter sido lavrado na pendência de análise da defesa apresentada
pela empresa contra sua exclusão do Simples Nacional.
Cumpre destacar que o ato administrativo de exclusão do Simples Nacional não se
confunde e tampouco prejudica a lavratura do auto de infração para a exigência dos débitos
surgidos com a exclusão do referido regime. O auto de infração tem por objeto a exigência de
um crédito tributário, cuja exigibilidade fica suspensa, por força do art. 151 do CTN, em razão
da apresentação de defesa no âmbito do processo administrativo. O ato administrativo de
exclusão do Simples Nacional, por sua vez, apesar de admitir impugnação pelo contribuinte,
apenas declara um fato já ocorrido, cujos efeitos remetem à data da exclusão, de acordo com o
art. 31 da Lei Complementar no 123/2006.
Fl. 2749
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721080/2013-07

Destarte, tendo em vista que o efeito suspensivo do recurso administrativo não se
presume, como determina o art. 61 da Lei n° 9.784/99, o ato administrativo de exclusão do
Simples Nacional, ainda que impugnado, não impede a lavratura de auto de infração para a
exigência dos créditos tributários correlatos.
Tanto é assim que o art. 1o, III, da Portaria RFB no 666/2008, vigente quando da
lavratura do auto de infração subjacente, estabelecia que “as exigências de crédito tributário
relativo a infrações apuradas no Simples que tiverem dado origem à exclusão do sujeito passivo
dessa forma de pagamento simplificada, a exclusão do Simples e o lançamento de ofício de
crédito tributário dela decorrente” seriam objeto de um único processo administrativo. Redação
similar é aquela atualmente objeto do art. 3, II, da Portaria RFB no 48/2021.
Ademais, a lavratura do auto de infração é atividade vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional da Autoridade Administrativa, como determina o art. 142,
paragrafo único do CTN. Portanto, verificada a ocorrência do fato gerador do tributo, deve o
Fisco lavrar o auto de infração para a constituição do crédito tributário, independentemente do
trânsito em julgado da discussão acerca da sua exclusão do Simples Nacional.
Sobre o tema é a Súmula CARF no 77, aprovada em 10.12.2012: “A possibilidade
de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não
impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão”.
Por fim, cumpre destacar que a concomitância do ato administrativo de exclusão
do Simples Nacional e do auto de infração, em momento algum, cerceou o direito de defesa do
contribuinte que, regularmente intimado, pôde apresentar impugnação contra ambos.
Diante do exposto, afasto o argumento de nulidade do auto de infração por
cerceamento do direito de defesa.

b) Nulidade do auto de infração por ausência de motivação
Sustentam os Recorrentes que ato administrativo que ensejou a emissão de
mandado de procedimento fiscal carece de motivação, devendo ser declarado nulo com base no
artigo 2°, caput, da Lei 9.784/99. Isso porque não havia “indício de enriquecimento ilícito ou um
demonstrativo de sinal exterior de riqueza” a justificar a fiscalização da empresa antes do acesso
a sua movimentação bancária.
Sobre o tema, cumpre destacar que executar os serviços de fiscalização é
finalidade própria da Receita Federal, nos termos do art. 1o, VIII, do Regimento Interno da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME no 284/2020.
“Art. 1o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão específico
singular, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Economia, tem por
finalidade: (...)
VIII - planejar, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de
fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação e controle dos tributos e das demais
receitas da União sob sua administração”.
Fl. 2750
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721080/2013-07

Disposição similar era objeto do art. 1o, VIII, do Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203/2012, vigente quando do inicio
da fiscalização que culminou com a lavratura do auto de infração subjacente.
Assim, sendo a fiscalização uma finalidade da Autoridade Fiscal nos termos da
norma, não é preciso que haja qualquer motivação externa ou indício de violação às leis
tributárias para que a atividade seja exercida.
Nesse contexto, afasto o argumento de nulidade do auto de infração em razão da
ausência de motivação para o início do procedimento de fiscalização.

c) Nulidade do auto de infração por se basear em provas ilícitas
O fornecimento de informações bancárias dos contribuintes às Autoridades
Fiscais é expressamente autorizado pelo art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, desde que (i)
haja processo administrativo ou procedimento fiscal instaurado e (ii) e o exame das referidas
informações seja considerado indispensável pela Autoridade Administrativa. Confira-se:
“Art. 6o A autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária”.
A constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 foi submetida
ao STF que, em acórdão julgado na sistemática da repercussão geral nos autos do Recurso
Extraordinário no 601.314, concluiu que o referido dispositivo “não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”.
Assim, a prestação de informações pelas instituições financeiras às Autoridades
Fiscais não configura quebra de sigilo bancário e independe da existência de autorização judicial,
bastando haver processo administrativo ou procedimento fiscal instaurado. Isso porque o dever
de sigilo das informações é integralmente transferido ao órgão recebedor, que deve adotar todas
as medidas para conservá-lo.
O art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 foi regulamentado pelo Decreto no
3.724/2001, cujo art. 3o estabelece as hipóteses em que o exame de informações bancárias é
considerado indispensável à fiscalização, dentre elas, a ocorrência de embaraço à fiscalização
(inciso VII) e o enquadramento da pessoa jurídica como inapta no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (“CNPJ”) (inciso VIII, “a”). Nos termos do art. 33 da Lei no 9.430/96, considera-se
ocorrido o embaraço à fiscalização quando o contribuinte nega, injustificadamente, a exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração de suas atividades ou, devidamente
intimado, não fornece informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade.
Fl. 2751
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721080/2013-07

Configurada uma das hipóteses de indispensabilidade de exame de informações
bancárias pela Autoridade Fiscal, o sujeito passivo será intimado para apresentar tais
informações e, caso não o faça, a Autoridade Fiscal deve emitir a Requisição de Informações
sobre Movimentação Financeira (RMF), com base em relatório circunstanciado, a ser enviada à
instituição financeira, demonstrando, com precisão e clareza, o enquadramento do caso concreto
em uma das hipóteses de indispensabilidade do exame de informações, nos termos do art. 3o do
Decreto no 3.724/2001.
Nesse contexto, pode-se concluir que é regular a obtenção de informações
bancárias pelas Autoridades Fiscais, independente de ordem judicial, não configurando quebra
de sigilo, quando atendidos aos seguintes requisitos: (i) existência de processo administrativo ou
procedimento fiscal; (ii) indispensabilidade do exame das informações bancárias à fiscalização;
(iii) intimação do contribuinte para apresentação das informações bancárias; e (iv) emissão de
RMF demonstrando o enquadramento do caso concreto em uma das hipóteses de
indispensabilidade do exame de informações.
No caso em análise, todos os requisitos para a regular a obtenção de informações
bancárias pelas Autoridades Fiscais foram atendidos. Isso porque as informações bancárias
foram obtidas no curso do presente processo administrativo (item i). A indispensabilidade das
informações se verifica em razão de a empresa, devidamente intimada, ter deixado de fornecer
informações sobre sua movimentação financeira (item ii). A empresa foi intimada e reintimada a
apresentar cópia das movimentações bancárias referentes aos anos-calendários de 2009 e 2010
(fls. 403-407) e não o fez (item iii). E, por fim, a RMF foi emitida indicando, de forma clara e
precisa, o enquadramento do caso concreto no art. 3o, VII, do Decreto no 3.724/2001, e
descrevendo os fatos constatados no curso da fiscalização (fl. 85-86).
Portanto, ao contrário do que alegam os Recorrentes, não há que se falar em
ilicitude das provas obtidas nos presentes autos ou tampouco em nulidade do auto de infração.

d) Nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa
Sustentam os Recorrentes, ainda, a nulidade da decisão recorrida, por cerceamento
do direito de defesa, em razão do indeferimento de provas pericial e oral.
A decisão recorrida, por sua vez, justifica o indeferimento da prova pericial na sua
desnecessidade, tendo em vista que o “feito fiscal contém todos os elementos necessários ao seu
prosseguimento, sendo prescindível qualquer procedimento pericial, visando a dirimir dúvidas
técnicas”. Com relação à produção de prova oral, a decisão recorrida baseou o seu indeferimento
na ausência de previsão legal para tanto.
Sobre o tema são os artigos 18 e 28 do Decreto 70.235/72:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine”.
Fl. 2752
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721080/2013-07

“Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.”
Assim, resta claro que incumbe à autoridade julgadora avaliar a necessidade da
realização de prova para o deslinde do feito e, caso a considere prescindível, possui plena
discricionariedade para indeferi-la, desde que o faça de forma fundamentada.
Sobre o tema é, ainda, a Súmula CARF no 163, aprovada em 06.08.2021: “O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Portanto, tendo em vista que, no presente caso, a decisão recorrida motivou o
pedido de produção de prova pericial e oral, respectivamente, na sua desnecessidade e ausência
de previsão legal, não há que se falar em nulidade em razão de cerceamento do direito de defesa.
Com relação aos demais argumentos trazidos pelos Recorrentes em sede de
preliminar (inaplicabilidade dos artigos 124 e 135, II do CTN, imposição de prova diabólica ao
Recorrente, violação dos artigos 43 e 110 do CTN pelo art. 42 da Lei no 9.249/93 e necessidade
de exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins, dentre outros)
entendo que seu enfrentamento se confunde com a análise do mérito do recurso, razão pela qual
serão examinados adiante.

III - Mérito
a) Presunção de omissão de receitas com base em depósitos bancários
O art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê a caracterização de omissão de receita quando o
contribuinte, devidamente intimado, não comprovar a origem dos recursos creditados em sua
conta bancária. Confira-se:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais)”.
Fl. 2753
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721080/2013-07

A constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/96 foi submetida ao STF que, em
acórdão julgado sob a sistemática da repercussão geral, nos autos do Recurso Extraordinário no
855.649, concluiu que “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.
Diante disso, para a caracterização de omissão de receita com base em depósitos
bancários, é preciso a verificação dos seguintes requisitos: (i) existência de créditos em conta de
depósito ou investimento; (ii) regular intimação do titular da conta para comprovar a origem dos
recursos creditados; (iii) ausência de comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos; e (iv) individualização dos depósitos pela Autoridade Fiscal, com a
exclusão daqueles decorrentes de transferências entre contas da própria pessoa física ou jurídica
ou, no caso de pessoas físicas, cujo valor individual não ultrapasse R$ 1.000,00, desde que a
soma no ano-calendário não supere R$ 12.000,00.
Cumpre ressaltar que a presunção de omissão de receita com base em depósitos
bancários é relativa, cabendo ao titular da conta o ônus de comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou investimento. Ou
seja, a Autoridade Fiscal tem o dever, apenas, de verificar a ocorrência dos depósitos bancários e
individualiza-los, para que o contribuinte, regularmente intimado, possa comprovar que os
depósitos não se subsomem à hipótese de incidência do imposto de renda, prevista no art. 43 do
CTN.
Portanto, ao contrário do que sustentam os Recorrentes, o art. 42 da Lei no
9.430/96 não afronta os artigos 43 e 110 do CTN. E a “inversão do ônus da prova” decorre do
próprio art. 42 da Lei no 9.430/96, que imputa ao contribuinte o ônus de comprovar a origem dos
depósitos e, com isso, afastar a presunção de omissão de receita. Por essa razão que, igualmente,
não subsiste o argumento de que à Autoridade Fiscal compete comprovar que o fluxo financeiro
representou um acréscimo ao patrimônio da empresa. Não se trata, pois, de “presunção com base
nas convicções pessoais do auditor”, como afirmam os Recorrentes, já que, frise-se, a presunção
tem base legal, cuja constitucionalidade foi corroborada pelo STF.
Nesse contexto, resta claro que não se trata de considerar movimentação bancária
como se faturamento fosse, para fins de exclusão da empresa do Simples Nacional, mas, sim, de
imputar ao contribuinte o dever de comprovar a origem dos recursos depositados em sua conta
bancária, sob pena de presunção de omissão de receitas, conforme expressamente autoriza o art.
42 da Lei no 9.430/96. No presente caso, a empresa, regularmente intimada, manteve-se silente, o
que ensejou a materialização da presunção de omissão de receita, não sendo necessária a
apresentação de elementos adicionais pela Autoridade Fiscal para tanto.
Alegam os Recorrentes, ainda, que, no presente caso, a Autoridade Fiscal lhe
impôs prova diabólica por exigir que os documentos hábeis e idôneos a comprovar a
movimentação bancária coincidam em data e valor com os depósitos realizados. Ora, para que
um documento seja hábil a comprovar a origem de um depósito, como determina a legislação, e,
com isso, afastar a presunção de omissão de receitas, deve haver similitude fática entre o
conteúdo do documento e as características do depósito. Portanto, a exigência de documentos
que coincidam em data e valor com os depósitos realizados não configura “prova diabólica”, mas
decorre do próprio art. 42 da Lei no 9.430/96, que requer prova “hábil e idônea” para afastar a
presunção de omissão de receita.
Fl. 2754
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721080/2013-07

Por fim, afirmam os Recorrentes que a Autoridade Fiscal deixou de individualizar
as informações bancárias cuja origem deveria ser comprovada, bem como de indicar a motivação
do pedido de explicação sobre sua movimentação financeira. No entanto, em anexo ao Termo de
Intimação Fiscal no 0005, a Autoridade Fiscal apresenta relação individualizada de todos os
valores creditados nas contas bancárias da empresa, cuja origem deveria ser comprovada (fls.
682-734). A motivação para o pedido de explicação sobre a movimentação financeira, por sua
vez, decorre do próprio art. 42 da Lei no 9.430/96, que exige a regular intimação do titular da
conta bancária para comprovar a origem dos depósitos, sob pena de presunção de omissão de
receita.
Diante do exposto, não subsistem os argumentos trazidos pelos Recorrentes para
afastar a presunção de omissão de receitas com base em depósitos bancários de origem não
comprovada.

b) Provas apresentadas
Alegam os Recorrentes, ainda, suficiência do Livro Caixa, bem como dos demais
documentos apresentados, para demonstrar a origem dos depósitos bancários referentes a valores
de terceiros, operações realizadas em busca de crédito, estornos e cheques devolvidos em razão
da inadimplência.
Dentre os documentos, sustentam os Recorrentes a apresentação de uma planilha,
que, supostamente, comprovaria que “as movimentações bancárias entre 2009 e 2010 são
oriundas de empréstimos contraídos junto aos bancos, transferências entre as contas da empresa
e colaboradores, repasses a terceiros, estornos” (fl. 2697), bem como de um laudo contábil
“indicando que o valor devido é outro, a menor, diverso daquele exigido pela fiscalização” (fl.
2677).
Ao compulsar os autos, é possível verificar que a empresa apresentou, ainda na
fase de fiscalização, contrato social (fls. 408-415), Livro Caixa (fls. 417-677) – que, entretanto,
foi desconsiderado pela Autoridade Fiscal por não observar as formalidades legais, mas conter
apenas movimentação bancária (fl. 736) – e, em anexo à impugnação, planilha simples
indicando, de forma global, para os anos-calendários de 2009 e 2010, o valor das transferências,
cheques devolvidos, repasses a terceiros e estornos (fls. 980-981); declarações de vendas,
firmadas em 2014, indicando a soma das transações realizadas pelos produtores rurais Esmaelita
Marcon Gibicoski e Rubens Temistocles Gibicoski (fl. 982-985); cópia de cheques (986-1014);
escrituração fiscal da Cooperativa Agroindustrial Porcure, contendo datas e valores das
transações realizadas com a empresa, nos anos-calendários de 2009 e 2010 (fl. 1014-1020); notas
fiscais e conhecimentos de transporte (1335-2115); e nova versão do Livro Caixa, indicando não
apenas a movimentação bancária, mas também contendo uma breve explicação acerca de cada
lançamento (fls. 2115-2600).
A planilha de fl. 980-981 indica os valores cuja origem, supostamente, estaria
comprovada de forma global, sem fazer qualquer relação direta com o Demonstrativo de Receita
Omitida, elaborado pela Autoridade Fiscal, isto é, sem indicar quais, dentre as movimentações
financeiras individualmente apontadas pela Fiscalização, se referem, efetivamente, a
transferências, cheques devolvidos, repasses a terceiros e estornos. Ademais, a simples indicação
Fl. 2755
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721080/2013-07

da origem dos recursos não seria suficiente para afastar a presunção de omissão de receita,
exigindo o art. 42 da Lei no 9.249/1996 a sua comprovação por meio de documentação hábil e
idônea.
Com relação às declarações de vendas (fl. 982-985), tendo em vista que
contemplam apenas a soma de notas para cada produto vendido no período, não há como
relacionar esses documentos com os depósitos nas contas bancárias, de forma a considerar
comprovada a origem dos recursos. E, ainda que assim fosse, padece de demonstração que tais
valores foram devidamente tributados, ainda que pelas pessoas físicas.
No que se refere aos cheques, igualmente, deixaram os Recorrentes de demonstrar
sua relação com as operações bancárias que ensejaram a presunção de omissão de receitas. Veja-
se, por exemplo, o cheque de R$ 19.302,00 (fl. 996), assinado por Agropecuária e Cerealista
Campinas Ltda. e nominal à Esmaelita Marcon Gibicoski. Apesar de a cópia do verso do cheque
indicar que ele foi devolvido (fl. 997), não há, dentre os depósitos considerados como não
identificados, nenhum que coincida em valor com o referido cheque.
O mesmo ocorre com relação à escrituração fiscal da Cooperativa Agroindustrial
Porcure (fl. 1014-1020) e às notas fiscais e conhecimento de transporte juntados (fls. 986-1014):
não há indicação da sua relação com os valores creditados nas contas bancárias, de forma a
comprovar sua origem e afastar a presunção de omissão de receita.
A nova versão do Livro Caixa (fls. 2115- 2600), de fato, indica que receita de
terceiros decorrente da venda de suínos transitou na conta bancária da empresa. Veja, por
exemplo, em 07.01.2009, a “transferência online”, no valor de R$ 14.639,00, cujo campo
observação do novo Livro Caixa foi preenchido com “RECEITA VENDA SUÍNOS
TERCEIROS” (fl. 2117). Essa operação bate em data e valor com aquela apontada pela
Autoridade Fiscal como depósito bancário de origem não comprovada (fl. 9). No entanto, as
Recorrentes não juntaram aos autos outros documentos, além do novo Livro Caixa, elaborado a
posteriori, para comprovar que, efetivamente, se trata de receita de terceiros. Igualmente, os
extratos bancários apresentados pelas instituições financeiras e a descrição das movimentações,
no livro Caixa Original, não contêm qualquer indicação que remeta a uma receita de terceiro.
O mesmo ocorre em 09.01.2009, com a movimentação “DESCONTO CHEQUE
0900385”, no valor de R$ 72.025,00, cujo campo observação do novo Livro Caixa foi
preenchido com “RECEITA VENDA SUÍNOS TERCEIROS” (fl. 2117); em 27.01.2009, com a
movimentação “DESCONTO CHEQUE 2700385”, no valor de R$ 112.612,00”, cujo campo
observação foi preenchido com “RECEITA VENDA SUÍNOS TERCEIROS” (fl. 2123); em
16.01.09, com a movimentação “TED CRÉDITO EM CONTA”, no valor de R$ 70.000,00, cujo
campo observação foi preenchido com “TRANSFERENCIA RUBENS SICOOB” (fl. 2121); e
com diversas outras transações, de valores expressivos e com as mesmas características.
Ora, não basta afirmar que se trata de uma receita de terceiro e que, portanto, não
acresceu ao patrimônio da empresa. É preciso demonstrar, por meio de documentos hábeis e
idôneos que a receita não pertence ao contribuinte e, para tanto, um Livro Caixa elaborado em
substituição ao original, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de omissão de
receitas.
Fl. 2756
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721080/2013-07

E nem se alegue que esses valores ingressaram na conta da empresa “por descuido
e desorganização”, tendo em vista que, em razão do princípio da autonomia patrimonial e do
disposto no art. 26, §2o da Lei Complementar no 126/2006, as pessoas jurídicas devem manter o
livro caixa no qual será escriturada a SUA movimentação financeira e bancária – e não a
movimentação bancária de terceiros, ainda que seus sócios.
Assim, tendo em vista que não ficou comprovado que parte das operações
financeiras listadas pela Autoridade Fiscal refere-se a receita de terceiros, não há que se falar em
tributação desses valores como produtor rural pessoa física, com a aplicação do percentual de
20% sobre as receitas para se chegar à base de cálculo do imposto de renda, bem como em não
incidência de CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins, como pretendem os Recorrentes.
No que se refere aos valores que, supostamente, ingressaram nas contas bancárias
da empresa a título de empréstimo, os documentos juntados não são suficientes para comprovar
as alegações dos Recorrentes. No novo Livro Caixa, em 09.02.2009, há movimentação cujo
histórico é “TED-CRÉDITO EM CONTA”, no valor de R$ 43.000,00, e cujo campo observação
foi preenchido com “CRÉDITO DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO” ( fl. 2127). Tanto no
extrato bancário fornecido pelo Banco do Brasil (fl. 158), como na relação elaborada pela
Autoridade Fiscal individualizando os depósitos de origem não comprovada (fl. 10), o histórico
da movimentação é “TED TRANSF.ELETR.DISPONIV”. Ou seja, o extrato não é elucidativo e
não há contrato de empréstimo, declaração emitida pelo banco ou qualquer outro documento,
além do Livro Caixa elaborado a posteriori, que comprove que esses valores, efetivamente, se
referem a empréstimo bancário.
Note-se que, por outro lado, o valor R$ 15.000,00, lançado no novo Livro Caixa
em 06.06.2009 e cujo próprio histórico indica se tratar de um empréstimo bancário (fl. 2159) não
consta na relação elaborada pela Autoridade Fiscal individualizando os depósitos de origem não
comprovada. O mesmo ocorre com as operações nos valores de R$ 28.000,00, lançada em
15.06.2009 (fl. 2164); R$ 130.000,00, lançada em 20.11.2009,(fl. 2229); R$ 400.000,00, lançada
em 18.03.2010, (fl. 2280); e R$ 500.000,00, laçada em 08.06.2010, (fl. 2306).
Com relação a todas essas operações, pode-se entender que o novo Livro Caixa,
por si só, não é suficiente para afastar a presunção de omissão e receitas, já que os extratos
bancários não são elucidativos com relação à natureza da operação e tampouco trouxeram os
Recorrentes elementos adicionais para demonstrar que se tratam, efetivamente, de receita de
terceiros, operações de crédito, estornos ou cheques devolvidos.
Portanto, no presente caso, os Recorrentes não comprovaram, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem de cada movimentação bancária individualmente
apontada pela Autoridade Fiscal, se limitando a juntar aos autos documentos sem realizar o
referido apontamento individualizado.
Diante disso, , voto por afastar os argumentos dos Recorrentes acerca da
suficiência dos documentos apresentados para demonstrar que, dentre as operações listadas pela
Autoridade Fiscal às fls. 9-60, há valores correspondentes a receita de terceiros, operações de
crédito, estornos e cheques devolvidos.

Fl. 2757
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721080/2013-07

c) Exclusão do Simples Nacional
Sustentam os Recorrentes, ainda, a impossibilidade de exclusão do Simples
Nacional com base em mera presunção de omissão de receita. No entanto, como tratado acima, a
presunção de omissão de receita com base em depósitos bancários é relativa, cabendo ao titular
da conta o ônus de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta bancária. Caso deixe de fazê-lo, a presunção se materializa, tendo a
Autoridade Fiscal a obrigação, nos termos do art. 142 do CTN, de efetuar o lançamento em razão
da configuração da omissão de receita.
Tal presunção de omissão de receita é igualmente aplicável às empresas no
Simples Nacional, como determina expressamente o art. 34 da Lei Complementar no 123/2006:
“Art. 34. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional todas as presunções de omissão de receita existentes nas legislações
de regência dos impostos e contribuições incluídos no Simples Nacional”.
Como bem ressaltou a decisão recorrida, “o Ato Declaratório Executivo
DRF/JOA n° 69, de 29/11/2013, (fls. 755), consigna que a exclusão foi motivada pela
constatação de ‘prática reiterada de infração ao disposto na Lei Complementar 123/2006, da
falta de escrituração da movimentação financeira e da falta de emissão de documento fiscal de
venda ou prestação de serviço’.
As empresas optantes pelo Simples Nacional são obrigadas, dentre outros, a emitir
documento fiscal de venda (art. 26, I da Lei Complementar no 123/2006) e a manter em boa
ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apuração dos impostos e contribuições (art.
26, II da Lei Complementar no 123/2006). O não atendimento a tais obrigações é causa de
exclusão de ofício do Simples Nacional, nos termos do art. 29 Lei Complementar no 123/2006:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando: (...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar; (...)
XI - houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do caput do art.
26; (...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária”.
No presente caso, a constatação da omissão de receitas teve, por consequência, a
verificação da ausência de emissão de notas fiscais, bem como da insuficiência do Livro Caixa
para identificar as movimentações bancárias e financeiras da empresa, o que, nos termos da
legislação, é razão de exclusão de ofício do Simples Nacional.
Diante do exposto, afasto o argumento dos Recorrentes de impossibilidade de
exclusão do Simples Nacional com base em mera presunção de omissão de receita e mantenho o
acórdão recorrido também neste ponto.

Fl. 2758
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721080/2013-07

d) Exclusão das receitas declaradas e tributadas
Alegam os Recorrentes a necessidade de exclusão das receitas declaradas e
tributadas dos valores autuados.
De fato, o auto de infração considerou todas as operações bancárias passíveis de
serem consideradas omissão de receita, mas deixou de excluir os valores pagos pela empresa no
âmbito do Simples Nacional nos anos-calendários de 2009 e 2010. Nesse ponto, o Relatório de
Situação Fiscal é expresso: “Os recolhimentos efetuados na sistemática do SIMPLES
NACIONAL não foram aproveitados (compensados) no presente lançamento fiscal” (fl. 865).
No entanto, contestado esse fato em impugnação, o erro foi prontamente corrigido
pela DRJ, como se extrai do trecho abaixo do Acórdão no 02-61.499 (fl. 2643):
“A impugnante alega, ainda, que não foram excluídos os valores espontaneamente
recolhidos, e que teria havido dupla tributação, por ter pago “seus tributos federais pelo
SIMPLES, e agora, com a cobrança realizada pela sistemática normal, evidenciam-se
duas incidências sobre um mesmo fato gerador”.
A esse respeito, assim dispõe o art. 21 da Lei Complementar no 123, de 2006:
(...)
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, verifica-se que estão expressamente
impedidos tanto o aproveitamento de créditos de valores não apurados no Simples
Nacional para extinção de débitos do regime simplificado, quanto de créditos apurados
nesse regime para extinção de outros débitos.
Contudo, o legislador ressalvou as situações nas quais permitiu a compensação de
ofício: para o crédito decorrente de valores apurados pelo Simples Nacional em
processo de restituição ou daqueles valores resultantes da exclusão da empresa desse
regime, precisamente a situação verificada nos presentes autos. Nesses casos, a
compensação fica limitada à extinção de débitos para com o mesmo ente federado e
relativos ao mesmo tributo, nos termos do § 11 do art. 21 da LC no 123, de 2006.
Assim, os valores do IRPJ, da CSLL, da COFINS e do PIS apurados no presente
lançamento poderão ser compensados de ofício com aqueles pagos pelo Simples
Nacional.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, verifica-se que, para os períodos de
apuração fiscalizados, houve quinze pagamentos efetuados na forma do Simples
Nacional, no total de R$ 48.550,04. Desse modo, devem ser excluídos os valores a
seguir discriminados (...)”.
Portanto, tendo sido corrigido o erro de desconsideração dos valores pagos pela
empresa no âmbito do Simples Nacional, não há que se falar em reforma da decisão recorrida
nesse ponto.

e) Exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins
Sustentam os Recorrentes que “parte da receita supostamente omitida refere-se ao
ICMS devido ao Ente Estatal e, deste modo, deve ser excluído do cálculo do PIS/COFINS o
montante referente ao imposto estadual”.
Fl. 2759
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721080/2013-07

O STF, em 15.03.2017, no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706, sob
a sistemática da repercussão geral, firmou tese no sentido de que “o ICMS não compõe a base de
cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”. Posteriormente, em 13.05.2021, ao julgar os
embargos de declaração opostos nos referidos autos, o STF modulou os efeitos da sua decisão,
para que produza efeitos apenas após 13.05.2021, ressalvado o direito daqueles contribuintes que
protocolaram ações judiciais ou administrativas para discutir o tema até tal data.
Independentemente de a impugnação e o recurso voluntário dos Recorrentes
poderem ser considerados ação administrativa objetivando a exclusão do ICMS da base de
cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins, o fato é que para que o contribuinte faça jus à
exclusão, precisa comprovar que houve a efetiva inclusão do tributo estadual na base de cálculo
das referidas contribuições, bem como o seu montante.
Tanto é assim que a Receita Federal, antes da definição acerca de “qual” ICMS
deveria ser excluído da base de cálculo das contribuições – se o ICMS “pago” ou o “destacado”
– proferiu a Solução de Consulta Cosit no 13/2018, na qual indicou os procedimentos a serem
adotados para apurar o valor do crédito de Contribuição ao PIS e de Cofins decorrente da
exclusão do ICMS:
“Para fins de cumprimento das decisões judiciais transitadas em julgado que versem
sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, no
regime cumulativo ou não cumulativo de apuração, devem ser observados os seguintes
procedimentos:
(...)
d) para fins de proceder ao levantamento dos valores de ICMS a recolher, apurados e
escriturados pela pessoa jurídica, devem-se preferencialmente considerar os valores
escriturados por esta, na escrituração fiscal digital do ICMS e do IPI (EFD-ICMS/IPI),
transmitida mensalmente por cada um dos seus estabelecimentos, sujeitos à apuração do
referido imposto; e
e) no caso de a pessoa jurídica estar dispensada da escrituração do ICMS, na EFD-
ICMS/IPI, em algum(uns) do(s) período(s) abrangidos pela decisão judicial com trânsito
em julgado, poderá ela alternativamente comprovar os valores do ICMS a recolher, mês
a mês, com base nas guias de recolhimento do referido imposto, atestando o seu
recolhimento, ou em outros meios de demonstração dos valores de ICMS a recolher,
definidos pelas Unidades da Federação com jurisdição em cada um dos seus
estabelecimentos”.
Ainda que o posicionamento da Receita Federal não esteja atualizado com relação
à comprovação do crédito decorrente da exclusão do ICMS destacado, ela indica que não basta
ao contribuinte pleitear genericamente a aplicação do Recurso Extraordinário no 574.706, sob o
argumento teórico de que a autuação deixou de excluir da base de cálculo das contribuições os
valores relativo ao tributo estadual, é preciso comprovar, documentalmente, que houve a
inclusão, bem como montante do ICMS que deve ser excluído da base de cálculo da
Contribuição ao PIS e da Cofins.
Solução semelhante foi adotada pela 2a Turma, da 4a Câmara da 1a Seção no
Acórdão no 1402-002.603, julgado em 20.06.2017:
Fl. 2760
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721080/2013-07

“Também alega o Contribuinte, por meio de arguição meramente teórica, que o ICMS
deveria ser excluído da base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS, dele
agora exigidos.
Tal tese poderia até inaugurar aqui um debate sobre a necessidade ou não de
sobrestamento deste processo, vez que o E. Supremo Tribunal Federal recentemente
julgou a matéria favoravelmente aos contribuintes, mas não esclareceu a dinâmica
temporal de seus efeitos.
Todavia, o que de verifica das Autuações e do TVF (fls. 04 a 133) é que a Autoridade
Fiscal não incluiu expressamente este Imposto estadual na base de cálculo do
lançamento. Não há qualquer menção a tal manobra ou mesmo a indicação de que, nos
valores colhidos, está incluído o ICMS - inclusive por parte da Recorrente.
Inclusive, as Notas Fiscais acostadas referem-se a valores de expurgos já
cancelados neste Voto.
O que se depreende, então, é que o PIS e a COFINS foram simples e
devidamente calculados sobre os valores exigidos sob a rubrica de omissão de
receitas, diretamente extraídos da recomposição de conta caixa, sem considerar ou
adicionar a suposta oneração tributária estadual.
Desse modo, sem a demonstração e comprovação da presença do ICMS na
composição dos valores colhidos pelo Fisco, o argumento se esvazia por completo,
devendo ser rejeitado” (grifos nossos).
No presente caso, os Recorrentes não apresentaram qualquer documento para
comprovar que houve o efetivo destaque de ICMS, pelo contrário, das notas fiscais e
conhecimentos de transporte juntados aos autos (fls. 335-2115), praticamente nenhum continha a
indicação de qualquer valor referente ao ICMS (exceto fls. 2016, 2017, 2043, 2044).
Assim, tendo em vista que não basta a alegação genérica de que os valores
referentes ao ICMS devem ser excluídos da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins
objeto da autuação, é preciso comprovar documentalmente que houve a inclusão indevida, bem
como o montante do tributo estadual a ser excluído, afasto o argumento dos Recorrentes sobre o
tema.

f) Multa de ofício qualificada
Sustentam os Recorrentes a necessidade de redução da multa de ofício, tendo em
vista a ausência de prova de que a empresa tenha agido com dolo ou praticado fraude.
Nos termos do art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n° 9.430/96, ao sujeito passivo será
aplicada multa de ofício de 150% sobre a totalidade ou diferença de tributo sempre que a falta de
pagamento, recolhimento ou declaração vier acompanhada de sonegação, fraude ou conluio.
Entende-se por sonegação a ação ou omissão dolosa capaz de impedir ou retardar
o conhecimento (i) da ocorrência do fato gerador, sua natureza ou circunstâncias; ou (ii) das
condições pessoais do contribuinte capazes de afetar a obrigação ou crédito tributário (art. 71 da
Lei no 4.502/64). Fraude, por sua vez, é a ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária ou a excluir ou modificar suas
características, de modo a reduzir, evitar ou diferir o pagamento do imposto devido. (art. 72 da
Fl. 2761
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721080/2013-07

Lei no 4.502/64). Por fim, conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas físicas ou
jurídicas, visando à sonegação ou à fraude (art. 73 da Lei no 4.502/64).
Portanto, para que haja a aplicação da multa de ofício qualificada, é preciso que a
Fiscalização demonstre a subsunção da conduta praticada pelo sujeito passivo a uma das
hipóteses dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64. Isto é, não basta que haja a imputação
genérica de sonegação, fraude ou conluio, é preciso que haja a individualização da conduta do
agente e a comprovação inequívoca da existência de dolo. Nesse sentido:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 1996
MULTA QUALIFICADA. JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO. NECESSIDADE
DA
CARACTERIZAÇÃO
DO
EVIDENTE
INTUITO
DE
DOLOSO
FRAUDULENTO.
A evidência da intenção dolosa exigida na lei para a qualificação da penalidade aplicada
há que aflorar na instrução processual, devendo ser inconteste e demonstrada de forma
cabal. Assim, o lançamento da multa qualificada de 150% deve ser minuciosamente
justificada e comprovada nos autos. Além disso, exige-se que o contribuinte tenha
procedido com evidente intuito de fraude, nos casos definidos nos arts. 71, 72 e 73, da
Lei n° 4.502, de 1964” (Acórdão no 9101-005.686, de 13.08.21).
No presente caso, a qualificação da multa decorreu da omissão de receitas,
acompanhada da falta de emissão de notas fiscais, declaração de receita ao Fisco em valor menor
do que o devido e suposta ausência de escrituração do Livro Caixa com a totalidade das receitas.
Confira-se:
“Para infração que se originou da omissão de receitas amiudadas no item “4.1”, acima,
quais sejam, depósitos bancários de origem não comprovada, a juízo destas autoridades
fiscais, a autuada adotou conduta que teve por desiderato impedir o conhecimento por
parte da administração tributária do total das exações devidas pela empresa em epígrafe,
mediante as seguintes ações/omissões.
a) Não escriturar e registrar em seus livros contábeis a totalidade das receitas auferidas.
b) Declarar nas DASN respectivas receitas muito inferiores às efetivamente auferidas.
c) Não emitir Nota Fiscal, relativamente a essas receitas.
A inércia do contribuinte fez com que o Estado tivesse de movimentar sua máquina de
fiscalização a fim de detectar tais omissões sob pena de ver perecer o seu direito.
É na omissão do contribuinte ou na prestação de informações falsas que reside a fraude
que justifica o percentual da multa ora aplicada, visto que, por meio destas condutas, o
contribuinte se esconde na esperança de que o Fisco nada descubra, e assim não possa
exercer o seu direito (constituir o crédito tributário) no prazo decadencial, acarretando
assim prejuízos aos cofres públicos.
Relevante nota que a conduta adotada pelo contribuinte se materializa por todo o
período abrangido por esta autuação, e que, pela quantidade de lançamentos, está
demonstrado que não houve um mero erro de fato.
Ademais, o montante das receitas omitidas pelo contribuinte, e consideradas na presente
autuação, são notoriamente relevantes, dado os valores contabilizados pelo contribuinte,
a saber:(...)
Fl. 2762
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721080/2013-07

Percebe-se que no ano calendário de 2009 e 2010 o contribuinte não tributou mais de
97% de suas receitas, ou seja, manteve conduta contumaz de, em tese, sonegar a maior
parte de suas receitas ao conhecimento e tributação do Fisco Federal” (fl. 862-863,
grifos nossos).
Cumpre destacar que a presunção de omissão de receitas, por si só, não é
suficiente para a qualificação da multa de ofício. Nesse sentido é Súmula CARF no 25:
Súmula CARF no 25
“A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64” (Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009).
A presunção de omissão de receitas com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, como
visto acima, desincumbe a Autoridade Fiscal de comprovar a efetiva omissão de receitas,
invertendo o ônus da prova e atribuindo ao contribuinte o dever de refutar a presunção por meio
da identificação dos recursos creditados em sua conta. Embora a presunção com base em
depósitos bancários seja suficiente para caracterizar omissão de receita, ela não se presta, por si
só, para qualificar a multa de ofício. Para a qualificação da multa de ofício é preciso que a
Autoridade Fiscal demonstre, de forma objetiva, a prática de uma conduta dolosa pelo sujeito
passivo, diversa da omissão de receitas, apta a impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador
ou o seu conhecimento pela Autoridade Fiscal.
Isto é, o depósito bancário de origem não identificada é suficiente para que a
Autoridade Fiscal presuma a omissão de receitas, com base na autorização expressamente
concedida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96. No entanto, não há base legal para a presunção de
conduta dolosa a partir da presunção de omissão de receitas. Ao contrário do que ocorre com a
presunção de omissão de receitas, é da Autoridade Fiscal o ônus de comprovar a prática de
conduta dolosa pelo sujeito passivo para que a multa possa ser qualificada. Caso assim não fosse,
estaríamos diante de uma presunção (conduta dolosa) de uma presunção (omissão de receitas), o
que é inadmissível para fins de qualificação da multa.
No presente caso, as condutas dolosas supostamente praticada pelos Recorrentes
para impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador ou o seu conhecimento pela Autoridade
Fiscal foram a prática reiterada de (i) omissão de receitas em valor relevante (97% das receitas
do período), que, como visto acima, não é suficiente para presumir o dolo; (ii) falta de emissão
de notas fiscais com relação às receitas presumidamente omitidas; (iii) declaração de receita ao
Fisco em valor menor do que o presumidamente devido; (iv) ausência de escrituração do Livro
Caixa com a totalidade das receitas do período (frise-se, incluindo aquelas presumidamente
omitidas).
Tais condutas, entretanto, não evidenciam o dolo dos Recorrentes. Isso porque a
omissão de receitas (item “i”), ainda que em valor relevante, decorre de uma presunção, donde
não se pode presumir a ocorrência de dolo, como visto acima. E o descumprimento de
obrigações acessórias (itens “ii”, “iii” e “iv”), além de decorrer da própria receita presumida, foi
o meio para a prática da omissão de receitas, não ensejando, por si só, a qualificação da multa.
Assim como ocorre no Direito Penal, pelo princípio da consunção, o
descumprimento de obrigações acessórias foi absorvido pela conduta de omissão de receitas. Isto
é, a prática de omissão de receitas contemplou o descumprimento da obrigação principal (pagar
Fl. 2763
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721080/2013-07

tributos) e também das obrigações acessórias correlatas (emitir notas fiscais, prestar declarações
fiscais, escriturar movimentações financeiras e outras prestações previstas em lei no interesse da
arrecadação ou fiscalização). O descumprimento das obrigações acessórias, diretamente
relacionadas aos tributos em exigência, foi, no presente caso, inerente e necessário à omissão de
receitas e, portanto, não autoriza, por si só, a qualificação da multa. Do contrário, caso a receita
fosse declarada ao Fisco, mas os tributos correlatos não fossem recolhidos, estaríamos diante de
hipótese de falta de pagamento – e não de omissão de receita.
Assim, a presunção de omissão de receitas com base em depósitos bancários de
origem não comprovada, ainda que acompanhada do descumprimento de obrigações acessórias,
no presente caso, tem por consequência a tributação integral dos depósitos cuja origem não foi
comprovada – e não a qualificação da multa. Para que a multa pudesse ser qualificada, a
Autoridade Fiscal deveria demonstrar que, além da falta de recolhimento de tributos e de
cumprimento das obrigações acessórias correlatas, o contribuinte valeu-se de artifício doloso
para tentar impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador ou das condições
pessoais do contribuinte – o que não se verificou no presente caso.
Ademais, a prática reiterada da conduta por todo ano de 2009 e 2010, bem como o
montante da receita omitida, igualmente, não dão azo ao agravamento da multa. Nesse sentido é
o Acórdão no 9101-005.151, proferido pela 1a Turma da CSRF (j. em 06.10.2020):
“MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REITERAÇÃO E RELEVANTE PROPORÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
PRÓPRIOS
PARA
A
MOTIVAÇÃO
DA
DUPLICAÇÃO DA PENA. CONJECTURAS SOBRE A PRÓPRIA INFRAÇÃO.
INADIMPLEMENTO FISCAL E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES.
SÚMULA CARF No 25. AFASTAMENTO.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
A presunção de omissão de receitas traduz-se em inadimplemento tributário
(descumprimento de obrigação principal e acessória), não podendo ser revestida,
automática e objetivamente, de ocultação de fato jurídico tributário ou impedimento e
retardamento da sua apuração pela Fiscalização.
Os fundamentos para a qualificação da multa de ofício de que a infração ocorreu
reiteradamente, em diversos períodos de apuração e, igualmente, em proporção
relevante, quando confrontada com aquilo ofertado à tributação, são meras conjecturas
sobre a própria infração de omissão de receitas, procedidas pela adoção de prismas
analíticos de sua temporalidade e quantidade, sem o devido respaldo legal” (grifos
nossos).
Diante do exposto, voto por afastar a multa qualificada, tendo em vista a não
configuração das hipóteses dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64.

g) Responsabilidade Tributária
A responsabilidade tributária, matéria de lei complementar por força do art. 146,
III, “a” da Constituição Federal, é espécie de sujeição passiva tributária, disciplinada nos arts.
Fl. 2764
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721080/2013-07

128 a 138 do CTN, que é lei formalmente ordinária, recepcionada pelo texto constitucional com
força de lei complementar.
O responsável tributário, assim como o contribuinte, é sujeito passivo da
obrigação tributária, seja ela principal ou acessória. No entanto, nos termos do art. 121, parágrafo
único, do CTN, o contribuinte mantém “relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador”, enquanto o responsável tributário é aquele que “sem revestir a
condição de contribuinte [tenha] obrigação [que] decorra de disposição expressa de lei”.
Isto é, o contribuinte é aquele que tem o dever de realizar o comportamento objeto
da obrigação tributária, em detrimento do próprio patrimônio. Como explica Geraldo Ataliba, “é
a pessoa que terá diminuição patrimonial, com a arrecadação do tributo [...] [estando] em
conexão íntima (relação de fato) com o núcleo (aspecto material) da hipótese de incidência”1. O
responsável, por sua vez, é aquele que “não realizando o fato gerador da obrigação, a lei lhe
imputa o dever de satisfazer o crédito tributário em prol do sujeito ativo” 2.
Ao responsável é atribuída essa condição (i) em substituição daquele que
naturalmente seria o contribuinte, pelas razões previstas na legislação; ou (ii) por transferência
do dever de satisfazer a obrigação, outrora atribuída ao contribuinte. A responsabilidade por
transferência pode ocorrer de forma que o contribuinte permaneça no polo passivo (como no art.
134 do CTN) ou que o terceiro responda pessoal e exclusivamente pela obrigação tributária
(como no art. 135 do CTN).
No presente caso, a responsabilidade da Recorrente foi embasada nos artigos 124
e 135, III do CTN e decorre das seguintes condutas conforme descreve a Representação Fiscal
para Fins Penais, nos autos do Processo Administrativo no 13982.721252/2013-34:
“A pessoa física identificada acima atuou ostensivamente na materialização das
irregularidades que resultaram na falta de recolhimento (ou recolhimento a menor) do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, por parte da pessoa jurídica, conforme infrações tributárias
de que tratam as autuações.
Na condição de sócio-administrador, articulou as irregularidades que culminaram com o
desvio de recursos públicos (tributos).
Considerando o imenso montante de receita omitida, no valor superior a 30 milhões de
Reais, (mais de 97% da receita total auferida), não é de muito aferir que o montante
correspondente aos tributos sonegados, ou mesmo ao resultado final produzido pela
atividade empresarial, tenha sido destinado à pessoa física que a gerencia.
Ora, é óbvio que os sócios de uma empresa têm interesse na ocorrência do fato gerador.
Este interesse, aliás, reflete genericamente a própria lógica da atividade empresarial,
uma vez que são os sócios os grandes interessados nas operações da empresa, em razão
do resultado que elas produzem”.
Diante disso, resta perquirir se essas condutas se subsomem às hipóteses previstas
nos artigos 124 e 135, III do CTN.

1 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 86.
2 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, p.
507-508.
Fl. 2765
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721080/2013-07

(i) Art. 124 do CTN
Nos termos do art. 124 do CTN, são solidariamente responsáveis pelo crédito
tributário, sem benefício de ordem, as pessoas com interesse comum na situação que constitua
fato gerador da obrigação principal (inciso I) e as pessoas expressamente designadas por lei
(inciso II).
As pessoas “designadas por lei” são aquelas cuja responsabilidade é
expressamente atribuída pela legislação, não suscitando grandes dúvidas. O “interesse comum”,
por sua vez, apesar da subjetividade, não deve ser objeto de alargamento conceitual imoderado
apenas para fins de cobrança do crédito tributário. Isso porque “[a] solidariedade não é espécie
de sujeição passiva por responsabilidade indireta, como querem alguns. [...] É que a
solidariedade é simples forma de garantia, a mais ampla das fidejussórias” 3.
Assim, o art. 124 do CTN contempla hipóteses de solidariedade entre pessoas que
já figuram no polo passivo da relação tributária, seja na condição de contribuinte, seja de
responsável, não autorizando, por si só, a atribuição de responsabilidade tributária a terceiros.
Nesse sentido, ensina Regina Helena Costa:
“A solidariedade tributária, que é sempre passiva, somente pode existir entre sujeitos
que figurem nesse polo da relação obrigacional. (...) Por intermédio desse expediente,
não se inclui terceira pessoa no polo passivo da obrigação tributária, representando
apenas ‘forma de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o polo
passivo’” (Código Tributário Nacional Comentado: em sua moldura constitucional.
2.ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 276).
Diante disso, cronologicamente, primeiro, um terceiro deve ser responsabilizado
pelo crédito tributário, passando a figurar no polo passivo da relação jurídica, ao lado do
contribuinte ou em substituição a ele, para, então, incidir o comando do art. 124 do CTN, que
determina a solidariedade entre aqueles que já são sujeitos passivos da obrigação tributária;
A interpretação sistemática do Código Tributário Nacional confirma o
entendimento de que o referido dispositivo não se presta a atribuir responsabilidade a terceiros,
mas apenas a graduar a responsabilidade entre os sujeitos passivos da obrigação tributária. Isso
porque o art. 124 do CTN está dentro do “Capítulo IV – Sujeito Passivo” e não do “Capítulo V –
Responsabilidade Tributária”.
Portanto, por se tratar de uma norma de solidariedade – e não de responsabilidade
– o art. 124 não é suficiente para atribuir responsabilidade tributária à Recorrente ESMAELITA
MARCON GIBICOSKI, dependendo, a sua aplicação, da caracterização da condição de
responsável tributário nos termos do art. 135, III, do CTN, como se verá adiante.

(ii) Art. 135 do CTN
Para se determinar o alcance do art. 135 do CTN, é preciso analisa-lo em conjunto
com o art. 134 do CTN. Apesar de ambos contemplarem hipóteses de responsabilização de

3 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro / Aliomar Baleeiro; atualização de Misabel Abreu Derzi.
14. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018, p. 1.118.
Fl. 2766
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721080/2013-07

terceiros, o art. 134 determina a responsabilidade solidária entre contribuinte e terceiro, pelos
atos e omissões praticados, na hipótese de impossibilidade de exigência da obrigação principal
do contribuinte; enquanto o art. 135 trata da responsabilidade pessoal do terceiro, quando a
obrigação tributária decorrer de atos por ele praticados com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatuto.
Como ensina Geraldo Ataliba, na responsabilidade regida pelo art. 134 do CTN, o
contribuinte e o responsável permanecem no polo passivo da relação, “o primeiro, em caráter
preferencial, o segundo, subsidiariamente, bastando para isso o descumprimento do dever de
pagar tributo devido pelo contribuinte ou a negligência na fiscalização do pagamento”4. Já no
art. 135, tendo em vista que o terceiro age intencionalmente de má fé contra aquele que
representa, a responsabilidade é inteiramente transferida, respondendo o terceiro pessoalmente,
de forma plena e exclusiva, pela obrigação tributária.
Especificamente no que se refere à responsabilização dos sócios, o art. 134 do
CTN exige (i) a impossibilidade de exigência da obrigação do contribuinte; (ii) a prática de ato
ou omissão pelo terceiro, no caso, o sócio; e (iii) a liquidação da sociedade de pessoas. Já o art.
135 do CTN exige, para a responsabilização pessoal dos sócios ou administradores, (i) a prática
de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto; (ii) a existência de
nexo-causal entre o ato praticado e a obrigação tributária surgida.
A interpretação sistemática dos referidos dispositivos faz com que a mera falta de
recolhimento de tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto o art. 135 do CTN abarque as
hipóteses de infração a leis diversas daquelas que instituem obrigações tributárias principais.
Nesse sentido, o STJ, em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a
seguinte tese:
“A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135
do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou
infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa” (REsp no 1101728/SP, j. em
11.03.2009).
Corrobora desse entendimento Luis Eduardo Schoueri:
“Nota-se que a infração de que cogita o dispositivo não há de ser a mera falta de
recolhimento do tributo. Claro que não recolher um tributo no prazo é uma infração a
lei. Entretanto, fosse esse o alcance do artigo 135, então não teria sentido o artigo 134,
que já versa sobre responsabilização por não recolhimento do tributo. Para que o último
dispositivo tenha algum alcance, há de se entender que o artigo 135 compreende as
infrações a leis não tributárias; e, no que se refere às leis tributárias, excetua-se o mero
inadimplemento” (Direito Tributário, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2018, p. 614).
Aplicando tais lições ao caso concreto, tem-se que o Relatório Fiscal é omisso
com relação às condutas pessoalmente praticadas pela Recorrente ESMAELITA MARCON
GIBICOSKI (fls. 855-865). Nos autos do Processo Administrativo no 13982.721252/2013-34, a
Representação Fiscal para Fins Penais imputa à Recorrente ESMAELITA MARCON
GIBICOSKI irregularidades que supostamente resultaram na falta de recolhimento de tributos
(fl. 13 e 14): “atuou ostensivamente na materialização das irregularidades que resultaram na falta

4 BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro / Aliomar Baleeiro; atualização de Misabel Abreu Derzi.
14. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018, p. 1.152.
Fl. 2767
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721080/2013-07

de recolhimento (...) por parte da pessoa jurídica”; “articulou as irregularidades que culminaram
com o desvio de recursos públicos (tributos)” e “não é de muito aferir que o montante
correspondente aos tributos sonegados, ou mesmo ao resultado final produzido pela atividade
empresarial, tenha sido destinado à pessoa física que a gerencia”.
Note-se que a Autoridade Fiscal não descreve, de forma objetiva, os atos
praticados por ESMAELITA MARCON GIBICOSKI, justificando a responsabilidade tributária
na consequência dos atos supostamente praticados: a falta de pagamento de tributos. No entanto,
como visto acima, a falta de recolhimento de tributos pela pessoa jurídica não é suficiente para a
responsabilização de seu sócio ou administrador com base no art. 135, III, do CTN.
Ademais, não há a indicação do ato praticado com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatuto, por obvio que também não se verifica o requisito da existência
de nexo-causal entre o ato e a obrigação tributária surgida – o que impede a aplicação do art.
135, III, do CTN, por ausência dos seus requisitos essenciais.
Como se não bastasse, há um segundo fundamento suficiente para afastar a
responsabilidade tributária imputada à ESMAELITA MARCON GIBICOSKI: o Relatório Fiscal
objeto dos presentes autos é omisso com relação às supostas condutas pessoalmente praticadas
pela Recorrente, que apenas podem ser extraídas da Representação Fiscal para Fins Penais objeto
do Processo Administrativo no 13982.721252/2013-34.
Diante disso, deve ser julgado procedente o recurso voluntário, para reformar o
acórdão recorrido e extinguir o crédito tributário com relação à Recorrente ESMAELITA
MARCON GIBICOSKI.

III - Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares de
nuliade, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO, para
afastar a responsabilidade tributária de ESMAELITA MARCON GIBICOSKI e reduzir a multa
de ofício ao percentual ordinário de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic

Voto Vencedor
Conselheiro Iágaro Jung Martins
Multa de ofício qualificada

Fl. 2768
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721080/2013-07

Não obstante o didático e bem estruturado voto apresentado pela i. Relatora, que
foi acompanhado por unanimidade de votos para manter a exigência do tributo e, por maioria,
excluir a responsabilidade tributária da sócia-administradora, a turma entendeu que, no caso
concreto, há elementos suficientes para a manutenção da multa qualificada.
Fundamenta a Relatora que a razão para redução da multa ao percentual de 75%,
isto é, ao patamar inicial de sanção, destinado aos casos de falta de pagamento ou recolhimento
dos tributos devidos, de falta de declaração e nos de declaração inexata (art. 44, I, da Lei no
9.430, de 1996) deve-se ao fato, em apertada síntese, de que a caracterização da presunção se
deu com base em presunção legal, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996.
Conclui a i. Relatora que para a qualificação da multa de ofício é preciso que a
Autoridade Fiscal demonstre, de forma objetiva, a prática de uma conduta dolosa pelo sujeito
passivo, diversa da omissão de receitas, apta a impedir ou retardar a ocorrência do fato
gerador ou o seu conhecimento pela Autoridade Fiscal, fundamenta, ainda, seu entendimento na
Súmula CARF no 25.
Registre-se, por oportuno, que não haveria razão para discordar da consistente
fundamentação jurídica da i. Relatora se a falta do sujeito passivo fosse eventual ou
materialmente irrelevante.
Todavia, não é o que se vê no presente processo.
Reproduz-se novamente a parte do Termo de Verificação Fiscal (fls. fl. 862/863):
Para infração que se originou da omissão de receitas amiudadas no item “4.1”, acima,
quais sejam, depósitos bancários de origem não comprovada, a juízo destas autoridades
fiscais, a autuada adotou conduta que teve por desiderato impedir o conhecimento por
parte da administração tributária do total das exações devidas pela empresa em epígrafe,
mediante as seguintes ações/omissões.
a) Não escriturar e registrar em seus livros contábeis a totalidade das receitas
auferidas.
b) Declarar nas DASN respectivas receitas muito inferiores às efetivamente
auferidas.
c) Não emitir Nota Fiscal, relativamente a essas receitas.
A inércia do contribuinte fez com que o Estado tivesse de movimentar sua máquina de
fiscalização a fim de detectar tais omissões sob pena de ver perecer o seu direito.
É na omissão do contribuinte ou na prestação de informações falsas que reside a fraude
que justifica o percentual da multa ora aplicada, visto que, por meio destas condutas, o
contribuinte se esconde na esperança de que o Fisco nada descubra, e assim não possa
exercer o seu direito (constituir o crédito tributário) no prazo decadencial, acarretando
assim prejuízos aos cofres públicos.
Relevante nota que a conduta adotada pelo contribuinte se materializa por todo o
período abrangido por esta autuação, e que, pela quantidade de lançamentos, está
demonstrado que não houve um mero erro de fato.
Ademais, o montante das receitas omitidas pelo contribuinte, e consideradas na presente
autuação, são notoriamente relevantes, dado os valores contabilizados pelo contribuinte,
a saber:(...)
Fl. 2769
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721080/2013-07

Percebe-se que no ano calendário de 2009 e 2010 o contribuinte não tributou mais
de 97% de suas receitas, ou seja, manteve conduta contumaz de, em tese, sonegar a
maior parte de suas receitas ao conhecimento e tributação do Fisco Federal. (g.n.)
Como referido, há no presente caso a indubitável demonstração de que o sujeito
passivo agiu dolosamente e, de forma coordenada, praticou condutas coerentes entre si para que
a Administração Tributária não tivesse conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária.
Entre as condutas praticadas e coordenadas entre si para obter o resultado de
impedir ou retardar o conhecimento do fato gerador, destacam-se:
a) Não escriturar e registrar em seus livros contábeis a totalidade das receitas
auferidas;
b) Declarar à Administração tributária menos de 3% das receitas efetivamente
auferidas;
c) Não emitir Nota Fiscal relativamente a essas receitas;
Ainda que a técnica utilizada pelo Fisco para identificar e quantificar a infração
tributária se dê por meio de presunção legal, esse fato não produz a consequência direta de
impedir a qualificação da multa, que resultaria em aplicá-la a seu patamar mínimo, destinadas,
nessas hipóteses, a sancionar condutas que decorrerem de erro ou divergência de interpretação da
lei tributária.
Repisa-se o teor da Súmula CARF no 25:
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das
hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (g.n.)
A referida Súmula não veda a qualificação da multa, o que seria ilegal.
O ato de uniformização de entendimento do CARF orienta que a presunção legal
de omissão de receitas produz como resultado automático apenas, e tão-somente, a mensuração
da omissão de receitas não passível de identificação mediante prova direta e que isso não produz
a consequência direta de qualificação da multa.
A parte final do enunciado é clara ao ressalvar que para a qualificação da multa é
necessária quando há comprovação das condutas de sonegação, fraude ou conluio para a prática
de sonegação ou fraude.
O art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, estabelece a multa qualificada nos seguintes
casos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
Fl. 2770
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721080/2013-07

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Por sua vez, os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, tratam, respectivamente
de sonegação, fraude e conluio. Vide a redação dos referidos dispositivos:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (g.n.)
Retomando-se ao caso concreto, nos anos-calendário 2009 e 2010, o sujeito
passivo declarou como receita total auferida o montante de R$ 941.847,90, ao passo que a receita
total omitida foi de vultosos R$ 31.397.399,52.
Resta absolutamente claro que o sujeito passivo agiu de forma intencional e com
total desprezo à norma tributária ao declarar receita fictícia e irreal ao Fisco, que equivalia a
aproximadamente 3% do volume real dos seus negócios.
O sujeito passivo praticou a conduta típica de sonegação (art. 71 da Lei no 4.502,
de 1964) ao ardilosamente, não apenas esconder a ocorrência de 97% das circunstâncias
materiais do fato gerador, mas adotar outras condutas, coerentes entre si, para impedir o
conhecimento real das receitas auferidas pela Administração Tributária.
Não se trata de simples conduta omissiva, erro ou esquecimento de declarar 97%
das receitas no referido período de apuração, que resultaria na sanção de menor grau, pela
aplicação da multa de ofício de 75%.
A conduta verificada nos autos não comporta espaço para subsunção à falta de
pagamento ou recolhimento dos tributos ou, ainda, à falta de declaração, condutas essas que
poderiam decorrer de erro ou divergência de interpretação.
No presente caso, em que o ato infracional é materialmente relevante, deve
prevalecer a multa qualificada, sob pena de se cometer injustiça com aqueles que diante de uma
simples omissão sofrem a mesma sanção daqueles que intencionalmente adotam condutas com o
objetivo de sonegar.
Por essa razão, em relação a esse ponto específico, entendeu a Turma, por maioria
de votos, em manter a multa qualificada.
Fl. 2771
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.253 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.721080/2013-07

(Assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 2772
DF CARF MF
Original